Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-03.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Veículo – Pretensão de restituição de quantia paga julgada improcedente – VRG (Valor Residual Garantido) – Restituição condicionada à apuração do saldo de acordo com o critério estabelecido na Súmula no 564, do STJ – Despesas apontadas pela arrendadora que não podem ser debitadas do arrendatário – Prescrição das parcelas inadimplidas pelo arrendatário que não tem

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Veículo – Pretensão de restituição de quantia paga julgada improcedente – VRG (Valor Residual Garantido) – Restituição condicionada à apuração do saldo de acordo com o critério estabelecido na Súmula no 564, do STJ – Despesas apontadas pela arrendadora que não podem ser debitadas do arrendatário – Prescrição das parcelas inadimplidas pelo arrendatário que não tem como ser reconhecida na espécie – Saldo do contrato desfavorável ao arrendatário – Apelação não provida.